Tribunal: TCU
Processo: 016.726/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 00256/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto Aquisição de equipamentos para as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino (Proinfância tipo C); e Aquisição de mobiliário para as escolas de educação infantil da rede municipal de ensino (Proinfância tipo C). (no da TCE no sistema: 804/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6573/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Joca Claudino/PB por meio do Termo de Compromisso PAR 201300256 para aquisição de equipamentos e mobiliário (peça 7). Considerando os termos da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento, com as alterações introduzidas pela Resolução TCU 367/2024; Considerando o lapso temporal superior a 3 anos entre a notificação mediante sistema (SIMEC) sobre a omissão na apresentação das contas, recebido, também via SIMEC (peças 13 e 14), em 2/6/2020, e seu ato subsequente, o Ofício 423P/2023 (peça 15), notificando sobre a omissão na apresentação das contas, emitido em 18/8/2023; Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 42-45) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação às responsáveis e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 016.726/2025-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jordhanna Lopes dos Santos Duarte (XXX.299.794-XX); Lucrecia Adriana de Andrade Barbosa Dantas (XXX.391.734-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Joca Claudino-PB. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.